Tribunal: TJDFT
Processo: 0754259-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754259-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725824-52.2017.8.07.0001, iniciado em desfavor de FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA (executado), indeferiu o pedido de expedição de pesquisa via SUSEP e afastou a tese de prescrição, nos seguintes termos da decisão ID 217504021, de origem: “- Da prescrição Trata-se de cumprimento de sentença. As partes foram instadas a se manifestarem sobre eventual prescrição intercorrente da pretensão executiva. O executado sustentou a ocorrência da prescrição, ao passo que o exequente ressaltou que sua pretensão não estava prescrita ante, dentre outras coisas, à suspensão dos prazos processuais determinada pela Lei no 14.010/2020. Com razão o exequente no que toca à impossibilidade de pronunciar a prescrição neste momento processual. Da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença (ID. 13813529), trata-se de prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, tendo em vista que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, o processo já foi suspenso em 20/08/2018, por meio da decisão de ID. 21464835. Demais disso, em razão do período emergencial decorrente da pandemia do Covid 19, houve a suspensão dos prazos processuais de 12/06/2020 a 30/10/2020, em razão da Lei no 14.010/2020. Desse modo, aguarde-se por 06 anos, 4 meses e 18 dias (01 ano, 4 meses e 18 dias de suspensão + 05 anos de prescrição), a partir do dia 20/08/2018, para verificação da prescrição intercorrente. - Da pesquisa junto à SUSEP Indefiro o pedido de expedição de ofício à SUSEP, pois este órgão não presta a informação solicitada, pois é somente responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não tendo acesso aos cadastros dos segurados. Ante a ausência de bens penhoráveis, retornem os autos o arquivo. I”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados na decisão de ID 218682895 (origem). Em suas razões recursais (ID 67482489), o agravante sustenta que “já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud nos autos de origem, restando o resultado insuficiente para satisfação do débito, revelando assim, a dificuldade do requerente em receber os valores que lhe são devidos, logo, trata-se de uma situação excepcional, requerida apenas após o esgotamento dos meios convencionais. Neste sentido, o atual entendimento dos Tribunais valida a expedição de Ofícios a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), quando realizadas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito pelos meios convencionais”. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, ante o risco da prescrição, e, no mérito, que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de ofício para realização da medida. Preparo no ID 67541959. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator